Tribunal: TJDFT
Processo: 0737569-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE – DESNECESSIDADE – ACESSO GRATUITO À PRIMEIRA INSTÂNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – REAJUSTE ANUAL – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – RESTITUIÇÃO CABÍVEL – FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera a preliminar de necessidade de integração da lide por amicus curiae posto que a solução da controvérsia posta em debate prescinde da participação da Agência Nacional de Saúde. A questão deve ser devidamente analisada e solucionada com a configuração atual das partes nos pólos ativo e passivo. PRELIMINAR REJEITADA.
2. Igualmente não assiste razão à recorrente quanto à impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que, de acordo com o art. 55 da Lei no 9.099/95 o acesso à primeira instância no sistema dos Juizados Especiais independe do pagamento de custas processuais.
3. No que diz respeito aos reajustes anuais de planos de saúde coletivos por adesão, vigora o disposto no art. 19 da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde([1]) que impede o aumento da mensalidade com periodicidade inferior a 12 meses, ressalvados os casos mudança de faixa etária, migração e adaptação de contrato.
4. In casu, narrou o autor que celebrou contrato de prestação de serviços assistenciais hospitalares com a ré em 11/12/2018, cuja operadora é a Unimed Norte de Minas. Disse ainda que em julho de 2019 recebeu comunicado via e-mail noticiando reajuste do valor da mensalidade, com vigência a partir do mês seguinte, qual seja, agosto de 2019. Segundo a requerida, tal reajuste se deu em função do aniversário do contrato firmado entre a estipulante (Servix Saúde) e a operadora (Unimed Norte de Minas) e que tal aumento está previsto no aditivo contratual (cláusula 7.8).
5. Inconformado com o reajuste, o autor ajuizou esta ação em que pede a declaração da nulidade da cláusula 7.8 do termo aditivo, assim como a restituição do valor da mensalidade paga a maior, em dobro, o que resultaria em R$ 101,16.
6. Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos e declarou nula aquela cláusula e condenou a ré a promover o reajuste previsto no contrato apenas em 01/2020, quando decorrido 12 meses de vigência, além de condená-la a restituir o valor pago a maior pelo consumidor na forma dobrada (R$ 101,16).
7. Merece parcial reforma a sentença, tão somente quanto à forma de reembolso da quantia paga.
8. Inobstante a existência de previsão contratual([2]) para o reajuste – cláusula 7.8 (ID Num. 13109077 - Pág. 3) – tal dispositivo está em franca oposição à disciplina legal vigente e já referida (art. 19 da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde), motivo pelo qual bem andou a MM. juíza sentenciante ao declarar sua nulidade.
9. Por via de conseqüência, igualmente acertada a determinação de que o aumento passe a vigorar apenas a partir do mês de janeiro de 2020.
10. De outro giro, assiste razão à recorrente quanto à forma de devolução da quantia referente ao reajuste aplicado e já integrante da mensalidade comprovadamente paga pelo autor (ID Num. 13109079 - Pág. 2). É de se ver que deverá ser na forma simples porque a cobrança tem origem contratual, mas sua abusividade só foi declarada na sentença, ou seja, posteriormente à celebração do negócio.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e reduzir o valor do reembolso para R$ 50,58, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios dada a ausência de recorrente vencido.
[1] Art. 19. Nenhum contrato poderá receber reajuste em periodicidade inferior a doze meses, ressalvado o disposto no caput do artigo 22 desta RN.
Art. 22. O disposto nesta seção não se aplica às variações do valor da contraprestação pecuniária em razão de mudança de faixa etária, migração e adaptação de contrato à Lei no 9.656, de 1998.
[2] 7.8. As mensalidades do plano de assistência à saúde serão automaticamente reajustadas nos seguintes casos: a) reajuste financeiro e/ou por índice de Sinistralidade, sempre no mês de aniversário do contrato coletivo celebrado entre a ADMINISTRADORA, a OPERADORA e a ENTIDADE, especificado na página 01 desta proposta como MÊS DE REAJUSTE, independente da data da minha inclusão e de meu(s) dependente(s) e observará, cumulativamente, no período dos 12 (doze) meses anteriores, as alterações de custos, a utilização dos serviços médicos, as alterações no rol de procedimentos e o uso de novas tecnologias, sem prejuízo de outros porventura autorizados pela ANS, visando especialmente à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado; b) [...].